Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708682-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FLAVIO ROGERIO DA SILVA D E S P A C H O Em tempo: concedo o prazo de sessenta (60) dias para a suspensão processual deferida na decisão de ID no 24838789. Intimem-se. Brasília, DF, em 19 de abril de 2021 16:32:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator